Tribunal: TJDFT
Processo: 0003848-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0003848-93.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GUILHERME ARISTIDES DE SOUZA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Remetam-se os autos à Defensoria Pública para patrocinar os interesses do apelante, apresentando as razões recursais. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça Criminal. Brasília-DF, 31 de março de 2020 18:41:05. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator